Tribunal: TJDFT
Processo: 0715532-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715532-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ANTONIO DORIA DE CARVALHO, ALLYNE FAGUNDES DE CASTRO CARVALHO AGRAVADO: NIKOLAOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de busca de bens do agravado por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Eduardo Antônio Dória de Carvalho e Allyne Fagundes de Castro Carvalho relatam que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) visa permitir o cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados e identificar o acervo patrimonial dos devedores de forma célere e eficiente. Afirmam que a medida requerida está em consonância com o princípio da cooperação e guarda coerência jurídica com o princípio de que a execução corre no interesse dos agravantes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o requerimento de busca de bens de Nikolaos Empreendimentos e Participações S.A. por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). No mérito, pede a reforma da decisão e requer a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (id 46072910 e 46072911). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a busca de bens de Nikolaos Empreendimentos e Participações S.A. por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça como uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).[1] Veja-se a descrição da ferramenta: A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros. Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais.[2] A consulta ao sistema requerido pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do Juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução. A análise perfunctória dos autos não indica a utilidade da realização da pesquisa requerida para a satisfação da execução, principalmente porque a integração dos sistemas restringe-se, por ora, à Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, Agência Nacional de Aviação Civil, Conselho Nacional de Justiça e Tribunal Marítimo. Concluo, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos de Eduardo Antônio Dória de Carvalho e Allyne Fagundes de Castro Carvalho não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 26.4.2023. [2] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 26.4.2023.